Tribunal: STF
Processo: Rcl 8110
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-21
Data de publicação: 2009-10-21

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA 
   PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM 
   CONCURSO PÚBLICO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR 
   RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO 
   REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. O Supremo 
   Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação 
   Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que "o disposto no art. 
   114, I, da Constituição da República, não abrange as causas 
   instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja 
   vinculado por relação jurídico-estatutária".
2. Apesar de ser da 
   competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de 
   vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não 
   sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva 
   desta o exame de questões relativas a vínculo 
   jurídico-administrativo.
3. Antes de se tratar de um problema de 
   direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do 
   direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação 
   trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na 
   relação administrativa a descaracterizá-la.
4. No caso, não há 
   qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a 
   justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho.
5. 
   Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 
   Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, 
   Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a 
   Ministra Cármen Lúcia.
6. Agravo regimental a que se dá 
   provimento e reclamação julgada procedente.